Tribunal: TJPA
Processo: 0802017-77.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9638 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802017-77.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: HILQUIAS DE JESUS SILVA DE LIMA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA (MSE). GRAVIDADE DA CONDUTA E O TEMPO DE APLICAÇÃO DA MEDIDA. CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO SE PRESTAM A JUSTIFICAR A CONTINUIDADE DA INTERNAÇÃO. RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE MEDIDA

SOCIOEDUCATIVA. ÊXITOS NAS METAS PACTUADAS NO PLANO INDIVIDUAL DE ATENDIMENTO (PIA). DIREITO À LIBERDADE ASSISTIDA C/C PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Tem-se ainda que a gravidade da conduta e o tempo de aplicação da medida não são circunstâncias que se prestam a justificar a continuidade da internação, conforme preconiza o art. 42, § 2º, da Lei Federal nº 12.594/2012

2.

Por outro lado, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mesmo que o magistrado não esteja adstrito aos laudos elaborados pelas equipes de avaliação psicossocial, o não atendimento das sugestões quanto à substituição da medida aplicada precisa ser pautado em elementos concretos dos autos que demonstrem a ausência de evolução do reeducando.

3.

Nesse contexto, o Relatório de Acompanhamento de Medida

Socioeducativa atestou o êxitos nas metas pactuadas no Plano Individual de Atendimento (PIA), ressaltando o bom desempenho do reeducando nas atividades realizadas (ID
4697189
).

4.

Recurso conhecido e provido.

Acordam, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade,
em conhecer do recurso e dar-lhe provimento
, nos termos do voto do relator,

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois .

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Sra. Desembargadora, Dra Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

decisão interlocutória proferida pelo juízo da 4ª Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Marabá nos autos da Execução de Medida Socioeducativa (MSE) de Internação pela prática de ato infracional equiparado ao crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, V, do Código Penal), figurando como agravado o Ministério Público do Estado do Pará.

O agravante se insurge contra a decisão que manteve a medida de internação, a despeito de relatório técnico favorável à progressão para a medida de liberdade assistida.

Nas razões recursais, ressalta que a medida socioeducativa de internação está sujeita aos princípios da brevidade. Ademais, sustenta que a gravidade do ato infracional e o tempo de duração da medida não são fatores que impedem a progressão da medida, consoante o art. 42, § 2º, da Lei Federal nº 12.594/2012, que instituiu o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase).

Aduz que o reeducando está internado desde 15/08/2020 e que a privação de liberdade por período prolongado desvirtua o caráter pedagógico da MSE, configurando-se em verdadeira punição.

Com base nesses argumentos, requer a concessão de tutela provisória e, ao final, o total provimento do recurso.

Tutela antecipada concedida (Id. 4770338).

Contrarrazões (Id.
4809733).

Manifestação do Ministério Público (Id. 4997100).

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento no âmbito virtual.

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo da 4ª Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Marabá nos autos da Execução de Medida Socioeducativa (MSE) de Internação pela prática de ato infracional equiparado ao crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, V, do Código Penal), figurando como agravado o Ministério Público do Estado do Pará

Sobre a medida socioeducativa de internação, assim dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente:

Art. 121. A internação constitui medida privativa da liberdade, sujeita aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento.

(...)

Art. 122. A medida de internação só poderá ser aplicada quando:

(...)

§ 2º. Em nenhuma hipótese será aplicada a internação, havendo outra medida adequada.

Tem-se ainda que a gravidade da conduta e o tempo de aplicação da medida não são circunstâncias que se prestam a justificar a continuidade da internação, conforme preconiza o art. 42, § 2º, da Lei Federal nº 12.594/2012:

Art. 42. As medidas socioeducativas de liberdade assistida, de semiliberdade e de internação deverão ser reavaliadas no máximo a cada 6 (seis) meses, podendo a autoridade judiciária, se necessário, designar audiência, no prazo máximo de 10 (dez) dias, cientificando o defensor, o Ministério Público, a direção do programa de atendimento, o adolescente e seus pais ou responsável.

(...)

§ 2º
A gravidade do ato infracional, os antecedentes e o tempo de duração da medida não são fatores que, por si, justifiquem a não substituição da medida por outra menos grave
. (grifo nosso)

Por outro lado, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mesmo que o magistrado não esteja adstrito aos laudos elaborados pelas equipes de avaliação psicossocial, o não atendimento das sugestões quanto à substituição da medida aplicada precisa ser pautado em elementos concretos dos autos que demonstrem a ausência de evolução do reeducando:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ECA. EXECUÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. RELATÓRIO TÉCNICO. NÃO VINCULAÇÃO DO JULGADOR. CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO AUTORIZAM A PROGRESSÃO DA MEDIDA DE INTERNAÇÃO PARA LIBERDADE ASSISTIDA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está pacificada no sentido de que o magistrado, "em razão do princípio do livre convencimento motivado, não está adstrito aos laudos elaborados pelas equipes de avaliação psicossocial, mesmo aqueles que sugerem a extinção da medida ou a progressão para medida socioeducativa mais branda, considerando que os aludidos relatórios consubstanciam apenas um dos elementos de convicção, sem caráter vinculante" (HC n. 351.942/SP, relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 14/2/2017, DJe 21/2/2017).

2.
É dada ao julgador a opção de não atender às sugestões do corpo técnico quanto à substituição da medida socioeducativa aplicada ou até mesmo quanto à sua extinção, desde que demonstrados, com base em elementos concretos dos autos, o não atendimento das metas propostas no Plano Individual de Atendimento ou a ausência de evolução adequada do reeducando, que revelem a necessidade de manutenção da medida ou a progressão para outra mais branda até ulterior avaliação
.

3. Na hipótese, embora o Juízo de primeira instância tenha determinado a progressão da medida de internação imposta ao paciente para a de liberdade assistida em consideração às conclusões do parecer técnico elaborado pela equipe de avaliação, o Tribunal de origem cassou tal decisão considerando não apenas a gravidade dos atos infracionais praticados pelo paciente mas também a existência de ato infracional ainda em apuração (art. 330 do Código Penal) e a ausência, no laudo elaborado, de demonstração inequívoca de evolução em relação ao Plano Individual de Atendimento, no qual constou a informação de que "o socioeducando era muito vinculado com a criminalidade, devido a fazer parte da estrutura do tráfico de drogas e guerras advindas das práticas infracionais".

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 525.798/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 27/02/2020)

Nesse contexto, o Relatório de Acompanhamento de Medida

Socioeducativa atestou o êxitos nas metas pactuadas no Plano Individual de Atendimento (PIA), ressaltando o bom desempenho do reeducando nas atividades realizadas (ID
4697189
).

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento
para
determinar a imediata expedição de Alvará de Desinternação do reeducando e a progressão para Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida c/c prestação de serviços à comunidade, a serem cumpridas no Município de Marabá.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 11/05/2022